Tribunal: TJBA
Processo: 8002108-58.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002108-58.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NOE JOAO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA PASEP. BANCO DO BRASIL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. ÍNDICES OFICIAIS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por NOE JOÃO DOS SANTOS contra sentença da 2ª Vara Consumerista de Juazeiro que julgou improcedente ação indenizatória movida contra o BANCO DO BRASIL S/A, sob alegação de irregularidades nos valores creditados na conta do PASEP. O autor sustentou ter sofrido prejuízos materiais e morais em razão de suposta má gestão e saques indevidos, postulando indenização. A sentença considerou ausente a prova de ato ilícito ou erro na aplicação dos índices legais de atualização e juros. O recurso reiterou os argumentos iniciais, invocando o Tema 1150 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o BANCO DO BRASIL aplicou inadequadamente os índices de atualização monetária e juros na conta PASEP do autor; (ii) estabelecer se houve danos materiais e morais indenizáveis em razão da alegada má gestão dos valores depositados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar contrarrecursal de impugnação à gratuidade de justiça é rejeitada, pois o apelado não demonstrou de forma inequívoca a capacidade financeira do autor, prevalecendo a presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

O Banco do Brasil, embora responsável pela operação e movimentação das contas do PASEP, não possui competência para alterar os índices legais de correção e juros, estando vinculado às diretrizes fixadas pelo Conselho Diretor do Fundo.

A relação jurídica entre o titular da conta PASEP e o banco não se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de regime jurídico especial previsto em legislação própria.

O autor não comprovou qualquer supressão de valores, desvio, falha administrativa ou aplicação de índices indevidos, deixando de cumprir o ônus previsto no art. 373, I, do CPC.

Inexistente prova de erro na prestação do serviço ou abalo à honra do autor, não se configuram os danos morais alegados.

A inexistência de documentação hábil a demonstrar prejuízo financeiro impede o reconhecimento de danos materiais, que não se presumem.

A sentença é coerente com os elementos probatórios constantes dos autos e encontra respaldo em precedentes sobre a matéria.

Majoração dos honorários sucumbenciais de 10% para 12%, com exigibilidade suspensa por força da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

Cabe ao titular da conta PASEP comprovar, mediante planilha de cálculo idônea, a existência de divergência nos valores creditados e a inadequação dos índices aplicados pelo Banco do Brasil.

O Banco do Brasil atua como agente operador vinculado ao Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, não sendo responsável por eventual alteração de parâmetros legais de atualização.

Não comprovada a existência de falha na prestação do serviço ou prejuízo concreto, é indevida a indenização por danos materiais ou morais.
A relação entre titular de conta PASEP e Banco do Brasil não atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8002108-58.2024.8.05.0146
, em que figuram, como apelante,
NOE JOÃO DOS SANTOS
, e, como apelado,
BANCO DO BRASIL S/A

.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar a preliminar contrarrecursal
e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator